Tribunal: TJPA
Processo: 0816256-81.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10237 - Readaptação
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816256-81.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCELO DOS SANTOS GONCALVES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE AULAS SUPLEMENTARES DE SERVIDOR READAPTADO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por servidor estadual, professor readaptado por motivo de saúde, contra ato do Secretário de Estado de Educação do Pará, que suprimiu o pagamento de gratificação referente a aulas suplementares por meio de memorando interno, com base na ausência de regência de classe.

2.
Alegação de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que não houve instauração de procedimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é lícito à Administração Pública suprimir verba de natureza alimentar paga ao servidor, ainda que de caráter transitório, sem instauração de processo administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação estadual prevê as aulas suplementares como de natureza eventual e vinculadas à efetiva regência de classe, não sendo incorporáveis automaticamente à remuneração do servidor readaptado.
5. A jurisprudência do STF, no Tema 138 de repercussão geral (RE 594.296/MG), exige procedimento administrativo prévio à supressão de verba recebida pelo servidor, ainda que considerada indevida, em razão da natureza alimentar da parcela.
6. Precedentes do TJPA confirmam a nulidade de atos administrativos que resultem em redução remuneratória sem prévio processo administrativo, ainda que referentes a parcelas de natureza transitória.
7. A ausência de contraditório e ampla defesa na decisão que suprimiu a gratificação justifica o acolhimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO PODE SUPRIMIR PARCELA REMUNERATÓRIA DE NATUREZA ALIMENTAR, AINDA QUE EVENTUAL, SEM A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE ASSEGURE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, XV; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 56, §2º; Lei Estadual nº 5.351/1986, art. 37; Lei nº 8.030/2014, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296/MG, Tema 138, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 593.068, Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso; TJPA, AC nº 0808302-36.2020.8.14.0028; TJPA, AI nº 0003193-03.2016.8.14.0000.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 24.02.2026 até 03.03.2026.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se do Mandado de Segurança impetrado por Marcelo dos Santos Gonçalves contra o Secretário de Estado de Educação do Pará, Rossieli Soares da Silva, em razão da supressão da gratificação de aulas suplementares, que o impetrante vinha recebendo desde 2005.

Afirma que é servidor público estadual readaptado devido a problemas de saúde mental e foi surpreendido ao verificar que em seu contracheque de agosto de 2024 houve a redução de R$ 1.430,63 de sua remuneração, referente às aulas suplementares.

Afirma que a decisão foi baseada no Memorando nº 58/2024-GAB/SEDUC, que determinou a retirada das aulas suplementares de professores sem regência de classe, incluindo os readaptados.

O impetrante diz que está na condição de readaptado devido a um diagnóstico de Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão, alega que a supressão da gratificação viola os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido, conforme estabelecido no art. 37, XV, da Constituição Federal e no art. 56, §2º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA).

Argumenta ainda que a readaptação não deve resultar em redução salarial, e que a decisão administrativa foi tomada por meio de memorando, sem observância do devido processo legal, e em direta afronta a dispositivo de Lei Estadual (RJU/PA), o que vem acarretando grave prejuízo ao impetrante, configurando um ato ilegal.

Invoca em seu favor o Mandado e Segurança como remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, sob o fundamento da natureza habitual e definitiva das aulas suplementares em sua remuneração.

Destaca ainda que a redução salarial compromete sua subsistência e o tratamento médico contínuo necessário para manter sua saúde mental estável, agravando seu quadro clínico.

Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do memorando, a restauração de sua remuneração com a inclusão das aulas suplementares, além da fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

Em decisão monocrática foi indeferido o pedido de liminar.

As informações foram apresentadas no id-. 23457776 - Pág. 01/19.

O Ministério Público apresentou manifestação pela denegação da segurança, conforme consta do id-23775565.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicia

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A matéria controvertida diz respeito a supressão da gratificação de aulas suplementares do impetrante após sua readaptação.

Ao apreciar o pedido de liminar proferi decisão consignando que a parcela objeto da controvérsia (horas suplementares) é regulamentada como de caráter transitório, por conseguinte, são pagas de forma excepcional, apenas quando há necessidade do serviço, conforme se verifica do art. 37 da Lei n.º 5.351/86, posteriormente alterado, conforme a redação do art. 6.º da Lei n.º 8.030/2014:

“Art. 6º As aulas suplementares poderão ser concedidas, além da jornada semanal do professor, nas seguintes categorias:

I - aula suplementar complementação é concedida aos professores da educação básica da rede pública de ensino, em regência de classe, quando, mesmo cumprida a jornada de trabalho, nos moldes estabelecidos nos incisos do art. 35 da Lei nº 7.442, de 2010, ainda houver necessidade do docente em sala de aula.

II - aula suplementar substituição é de cunho eventual, transitório ou esporádico e se destina aos professores da educação básica da rede pública de ensino, designados para substituir, temporariamente, o titular de regência de classe em seus impedimentos legais.

§1º - A aula suplementar complementação será deferida desde que haja disponibilidade de carga horária comprovada no sistema acadêmico da Secretaria de Estado de Educação.

§ 2º - A aula suplementar complementação poderá ser reduzida, nos seguintes casos:

I - desistência do professor, respeitado o prazo mínimo de trinta dias de antecedência, contados da data do protocolo da solicitação;

II - redução do número de horas-aula na escola em que estiver atuando;

III - quando houver a necessidade de integralização da jornada de trabalho para provimento do cargo efetivo de outro professor;

IV - ocorrência de cessão do professor;

V - afastamento do efetivo exercício da atividade docente, salvo nas licenças previstas nos arts. 81, 88 e 98 da Lei Estadual nº 5.810, de 1994.

§ 3º A aula suplementar substituição será concedida em decorrência de licenças e afastamentos legais do professor titular de regência de classe.

§ 4º A aula suplementar complementação terá incidência das vantagens de que trata o § 2º do art. 5º, inclusive sobre os proventos de aposentadoria.

§ 5º As aulas suplementares complementação e substituição não são incompatíveis entre si, desde que respeitada a disponibilidade de horário do professor.”

Consignei ainda que o §4.º do referido dispositivo estabelece que a aula suplementar complementação terá incidência inclusive sobre proventos de aposentadoria, o que poderia indicar a possibilidade de incorporação do benefício, mas tal linha de raciocínio encontra óbice no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.º 593.068, Tema n.º 163, nos seguintes termos:

“Ementa: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.

1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.

2.
A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.

3.
Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.

4.
Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.

5.
À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”

6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”

(RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056

DIVULG 21-03-2019

PUBLIC 22-03-2019)

A aula suplementar complementação, como a aula complementar substituição, encontram-se regulamentadas, em hipóteses excepcionais, como de caráter eventual, e somente pode ocorrer quando há disponibilidade de carga horária no sistema acadêmico, como também pode ser reduzida em várias situações consignadas no dispositivo que regulamenta a matéria, inclusive há previsão expressa que: “
A aula

suplementar substituição é de cunho eventual, transitório ou esporádico e se destina aos professores da educação básica da rede pública de ensino, designados para substituir, temporariamente, o titular de regência de classe em seus impedimentos legais.”

Assim, conforme já mencionado na decisão monocrática, não se trata de parcela de caráter ordinário que integra a remuneração, pois é paga à título “
pro labore faciendo”, portanto,
não parece plausível o pagamento quando há readaptação do servidor (professor), com base na previsão do art. 56, §2.º, da Lei n.º 8.910/94, sob o fundamento de violação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, estabelecido no art. 37, inciso XV, da CF.

No entanto, reapreciando a matéria em juízo exauriente, verifico que o impetrante também afirma na inicial que a supressão da vantagem ocorreu de forma unilateral pela administração sem a oitiva dos professores e sem a observância do devido processo legal, por meio de Memorando, em direta afronta a dispositivo de Lei Estadual (RJU/PA), o que teria ocasionado grave prejuízo ao impetrante, em relação a afronta do contraditório e a ampla defesa, por isso, consignado seu pedido,
in verbis:

“...Ente vinculado que se abstenha de efetuar a supressão das aulas suplementares do impetrante readaptado, sem prévio processo administrativo.”

Neste sentido, em entendo que a segurança deve ser acolhida, pois a defesa efetivada consignou justamente a desnecessidade de processo administrativo prévio e inaplicabilidade da irredutibilidade salarial, conforme se verifica das informações do id-23457776, nos seguintes termos:

“A supressão do pagamento das aulas suplementares indevidas prescinde de qualquer oportunidade de contraditório prévio aos interessados. Isso porque a cessação de pagamento quando o fato gerador deixar de existir deriva do próprio comando legal (Lei Estadual n. 5.351, de 1986, art. 37, §3º).

Neste caso, a concessão só pode decorrer de atos que auferem a manutenção dos fatos geradores em cada competência mensal.”

Ocorre que, tal tese não encontra guarida nos julgamentos desta egrégia Corte Estadual, conforme se verifica dos precedentes da 1.ª e 2.ª Turma de Direito Público, nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA DE SERVIDORA APOSENTADA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou o restabelecimento dos proventos integrais da autora, com reinclusão de valores relativos a aulas suplementares e seus reflexos. Sustenta a autarquia a natureza esporádica e transitória da verba suprimida e a ausência de ilegalidade no ato administrativo, em razão da observância ao art. 1º da Lei nº 9.717/1998 e do art. 40 da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a supressão de verba remuneratória de natureza alimentar, paga a servidora aposentada, poderia ter ocorrido sem a instauração de processo administrativo prévio, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE nº 594.296/MG (Tema 138), exige procedimento administrativo prévio à supressão de valores percebidos por servidor público, ainda que a Administração os considere indevidos, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A ausência de instauração de procedimento administrativo torna nulo o ato que resultou na redução dos proventos, especialmente diante da natureza alimentar da verba suprimida.

5. A decisão agravada encontra-se alinhada ao entendimento consolidado das Cortes Superiores, especialmente quanto à exigência de respeito ao devido processo legal na revisão de proventos pagos pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode suprimir parcela remuneratória de servidor aposentado sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988, conforme decidido pelo STF no Tema 138 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 40, caput; Lei nº 9.717/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; TJPA, AC nº 0800091-96.2018.8.14.0087, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.01.2022.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808302-36.2020.8.14.0028 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE AULAS SUPLEMENTARES ANTERIORMENTE MINISTRADAS PELO AGRAVADO. SUPRESSÃO QUE OCORREU SEM O RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARA RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE A OCORRÊNCIA NO CASO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AGRAVO INTERNO CONHECIMENTO E IMPROVIDO.”

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003193-03.2016.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2017 )

A jurisprudência do STF, no Tema 138 de repercussão geral (RE 594.296/MG), exige procedimento administrativo prévio à supressão de verba recebida pelo servidor, ainda que considerada indevida, em razão da natureza alimentar da parcela,
in verbis:

“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados;
porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”

Assim, entendo que assiste razão ao impetrante, pois não foi assegurado o devido processo legal, por meio do contraditório e ampla defesa, o que, por si só, enseja a nulidade do procedimento realizado.

Ante o exposto, concedo a segurança ao impetrante, anulando o procedimento realizado, sem observar o direito a contraditório e a ampla defesa ao impetrante, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro na inicia

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 05/03/2026